Tribunal: TJPA
Processo: 0383304-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0383304-65.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO INCENTIVADA (PRI). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática que reconheceu a extinção do crédito tributário em razão da adesão ao Programa de Regularização Incentivada (PRI) do Município de Belém, mas manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no âmbito dos embargos à execução fiscal. O agravante sustenta que os honorários já foram integralmente pagos na via administrativa, no contexto da execução fiscal, não sendo cabível nova condenação na demanda acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios no bojo dos embargos à execução, quando já houve o pagamento desses honorários na via administrativa, em razão da adesão ao programa de regularização fiscal que ensejou a extinção da execução principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal por pagamento integral, após adesão ao programa municipal de regularização tributária, acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, havendo pagamento de honorários advocatícios na via administrativa, no âmbito de programa de regularização fiscal, é indevida nova condenação em honorários na esfera judicial.

A unicidade da dívida discutida nas ações de execução e embargos, bem como a ausência de impugnação do Município à comprovação de pagamento, demonstram que a verba honorária foi plenamente satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por pagamento integral da dívida, inclusive dos honorários advocatícios, em decorrência de adesão a programa de regularização fiscal, acarreta a perda do objeto dos embargos à execução.

É indevida a condenação em novos honorários advocatícios na ação de embargos à execução quando já comprovado o pagamento dessa verba na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 26, §2º; 924, II; 932, III; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2014606/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0383304-65.2016.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL

AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 19693957)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, em face de Decisão Monocrática de ID 19296040, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a extinção do crédito tributário pela quitação do débito, mas mantendo a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, nos autos do Embargos à Execução Fiscal.

Em suma, o agravante alega que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência é indevida, pois tais honorários já foram pagos no âmbito da ação de execução fiscal, em razão da adesão ao Programa de Regularização Incentivada – PRI, instituído pelo Município de Belém pelo Decreto n.º 107.418/2023.

Sustenta que, ao aderir ao referido programa, houve o pagamento integral do débito, inclusive os honorários advocatícios no valor de R$ 1.132,74, conforme comprovado nos autos, o que teria acarretado a perda do objeto dos embargos à execução. Defende, por isso, que a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito e sem condenação em honorários de sucumbência, nos termos do artigo 26, §2º, do CPC.

Por fim, requereu o Banco do Brasil que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Contrarrazões, não foram apresentadas (Conforme ID n. 24810278).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II – Mérito.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19296040):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil SA contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou improcedente os embargos à execução fiscal e condenou o embargante/apelante em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do embargado, o qual foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Conforme informação prestada pelo Município de Belém,
confirma-se que o apelante aderiu ao programa de regularização tributária e quitou o débito tributário em discussão
. O artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, prevê que o pagamento extingue o crédito tributário, o que é corroborado pelo artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando a extinção do processo com resolução de mérito pela satisfação da obrigação.

No tocante aos honorários de sucumbência, observa-se que a instauração do processo se fez necessária devido à inércia inicial do devedor em satisfazer seu débito, configurando a causalidade para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, mantenho a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, em conformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PREJUDICIALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A extinção da execução sem resolução do mérito acarreta consequentemente a extinção dos embargos, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC.
De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

(TJ-MG - AC: 10000210797957001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil, para reconhecer a extinção do crédito tributário pela quitação integral do débito, mantendo, contudo, a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, conforme estipulado na sentença de primeiro grau. (...)”

O agravo interno comporta acolhimento.

Conforme consta dos autos, o BANCO DO BRASIL S.A. aderiu ao Programa de Regularização Incentivada instituído pelo Município de Belém, tendo quitado integralmente o débito tributário discutido na execução fiscal, inclusive os honorários de sucumbência.

Nesse cenário, revela-se indevida a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto incide, na espécie, a tese firmada no Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos embargos à execução fiscal relativos a crédito tributário, a imposição de verba honorária em desfavor do contribuinte que desiste da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal configura hipótese de
bis in idem
, juridicamente inadmissível.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 .II
- E pacífico o entendimento deste Superior Tribunal segundo o qual incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei
. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2014606 MG 2022/0220875-0, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).
(grifo nosso)
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA PROREFIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PAGOS POR OCASIÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que
julgou extinta a ação com resolução de mérito, porém, deixou de arbitrar honorários advocatícios por considerar que eles já teriam sido pagos por ocasião da adesão ao Programa PROREFIS.

II- É incontroverso que a empresa embargante aderiu ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS, satisfazendo integralmente, o débito fiscal objeto da ação de execução fiscal ajuizada no 1º grau, razão pela qual juntou petição de desistência/renúncia nos autos do presente processo de embargos à execução.

III- De fato, a adesão do contribuinte a programa de regularização fiscal que contempla honorários advocatícios sobre o débito, como o caso dos autos, afasta a possibilidade de se cobrar/estipular verba honorária judicialmente, sob pena de bis in idem.

IV-
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066126-50.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

À vista disso, considerando a perda do objeto da apelação e a quitação da verba honorária na origem, entendo por ser devida a exclusão da condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência no âmbito dos embargos à execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, constante da decisão monocrática de ID 19296040.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025